Tribunal: TJDFT
Processo: 0715502-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715502-42.2019.8.07.0020 APELANTE: FRANCISCO PAULO BARBOSA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Após indeferir a gratuidade de justiça (id 16017636), assinei prazo para o recolhimento do preparo, com a advertência de que a inércia implicaria o não conhecimento do recurso. Intimado (id 15081759), o apelante deixou transcorrer in albis (id 14759254). Sobreveio pedido de reconsideração (id 16054373). Não cumprida a determinação para o recolhimento do preparo, resta deserto o presente recurso. Posto isso, não conheço ao apelo. Dê-se baixa. I. Brasília, 26/05/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR